Tribunal: TJMT
Processo: 1052134-41.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052134-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE FREDERICO ZARTH BECKER - CPF: 234.637.240-49 (APELADO), EDERSON MARCOS NEVES - CPF: 839.793.011-68 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052134-41.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

APELANTE: EDERSON MARCOS NEVES

APELADO: JORGE FREDERICO ZARTH BECKER

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MANOBRA IMPRUDENTE COMPROVADA POR FILMAGEM EM VÍDEO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – ORÇAMENTO VÁLIDO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o proprietário registral do veículo não comprova a transferência da propriedade antes do acidente, permanece responsável pelos danos causados (art. 134 do CTB). Logo, não há falar em ilegitimidade passiva do requerido/apelante.

2. Comprovada a conduta culposa do condutor que realiza manobra imprudente de mudança de faixa sem a devida cautela, em violação aos artigos 28 e 34, ambos do CTB, causando a colisão, impõe-se o dever de indenizar.

3. O orçamento apresentado constitui prova idônea dos danos materiais quando especifica os serviços necessários e apresenta valores condizentes com o mercado, não sendo exigível a apresentação de múltiplos orçamentos, especialmente quando o valor é módico.

4. Em acidentes de trânsito, os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato e suas consequências naturais, como o risco à integridade física e psíquica e o abalo emocional.

5. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de extensão do dano, capacidade econômica das partes, caráter compensatório e pedagógico, e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDERSON MARCOS NEVES
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº 1052134-41.2024.8.11.0041
ajuizada por
JORGE FREDERICO ZARTH BECKER
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido da taxa SELIC a contar da data do evento danoso, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido da taxa SELIC a contar do trânsito em julgado da sentença.

Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. A exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedida (artigo 98, §3º, do CPC).

O apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que antes da data do acidente havia vendido seu veículo para JOSÉ JUSTINO DE MORAES e a ausência de juntada do registro no órgão de trânsito deve ser afastada, pois a responsabilidade deve ser imputada ao condutor ou proprietário do bem.

No mérito, alega ausência de responsabilidade civil por falta de comprovação de culpa e nexo causal, o que afasta a responsabilidade do requerido.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o autor não demonstrou ter sofrido abalo psicológico ou angústia devido ao acidente.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 318743366), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que teria vendido o veículo TOYOTA HILUX, placa NJS7804, a JOSÉ JUSTINO DE MORAES antes da data do acidente.

Todavia, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o requerido não juntos aos autos contrato de compra e venda ou qualquer documento que comprovasse a transferência da posse e propriedade do veículo antes da data do sinistro.

Pelo contrário, o documento juntado pelo próprio apelante no ID 318743364, demonstra que a venda do veículo ocorreu em 23/03/2022, portanto, após o acidente que ocorreu em 07/03/2022 (boletim de ocorrência de ID 318742934).

Ademais, conforme jurisprudência, a mera alegação de venda sem a devida comunicação ao órgão de trânsito não exime o proprietário registral da responsabilidade.

Salienta-se que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, é expresso ao estabelecer que, em caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.-

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que o autor
JORGE FREDERICO ZARTH BECKER
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº 1052134-41.2024.8.11.0041
em face de
EDERSON MARCOS NEVES,
aduzindo que no dia 07/03/2022, por volta das 10:10h, trafegava na faixa da direita da Avenida Dom Bosco, em Cuiabá/MT, com seu veículo CHEVROLET/S10 LT DD2, cor branca, ano/modelo 2013/2013, placa OBR2100, Renavam 00545555795 e o veículo do requerido, I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, placa NJS7804, cor azul, ano/modelo 2010/2010, Renavam 00205888372 (V2), trafegava na faixa esquerda, no mesmo sentido do requerente.

Alegou que o requerido cortou pela direita na frente do autor e, em seguida, realizou uma conversão para adentrar à direita, momento em que ocorreu a colisão, sendo que o condutor do veículo do requerido não parou para prestar auxílio e saiu do local.

In casu,
verifica-se que no dia 07/03/2022, por volta das 10:10h, na cidade de Cuiabá/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado, conforme Boletim de Ocorrência (ID 174304620) e o vídeo (ID 174304623), os quais demonstram inequivocamente que o veículo do apelante realizou manobra imprudente de mudança de faixa, cortando a frente do veículo do apelado e causando a colisão:

Observa-se que o Boletim de Ocorrência, embora constitua prova unilateral, possui presunção de veracidade, podendo ser utilizado como elemento probatório quando em consonância com outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Além disso, o vídeo juntado no ID 174304623, constitui prova técnica objetiva da dinâmica do acidente, demonstrando claramente a manobra imprudente do veículo do apelante.

Salienta-se que a conduta violou frontalmente os artigos 28 e 34, ambos do CTB:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via.

Portanto, restam configurados todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva do apelante: a conduta culposa (imprudência e negligência na mudança de faixa), o dano (danos materiais) e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos.

Os danos materiais estão cabalmente demonstrados pelo orçamento de ID 174304622, no valor de R$ 500,00, que especifica os serviços necessários para reparo do paralama dianteiro esquerdo.

Destarte, não há exigência legal de apresentação de três orçamentos, sendo suficiente um único documento quando condizente com os danos e valores de mercado.

Ressalta-se que o orçamento apresentado pelo autor/apelado, constitui prova idônea dos danos materiais, apresentando identificação clara dos serviços necessários (reparo do paralama dianteiro esquerdo), especificação detalhada dos trabalhos de funilaria e pintura, valores condizentes com o praticado no mercado para esse tipo de serviço e correspondência direta com os danos narrados no boletim de ocorrência.

Com efeito, o apelante limitou-se a impugnar genericamente o orçamento, alegando rasuras, sem demonstrar concretamente quais seriam as supostas irregularidades, que os valores estão acima do praticado no mercado ou que os serviços não correspondem aos danos causados.

Portanto, a impugnação genérica é insuficiente para desqualificar documento probatório válido, pois o orçamento apresenta perfeita correspondência com os danos descritos no boletim de ocorrência (paralama dianteiro esquerdo), a dinâmica do acidente demonstrada no vídeo e o tipo de colisão narrada na inicial (abalroamento).

Além disso, o valor de R$ 500,00, mostra-se razoável para os serviços de funilaria e pintura, não justificando a exigência de múltiplos orçamentos ou perícia técnica.

No que diz respeito a condenação por danos morais, considerando que, em acidentes de trânsito, os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato e suas consequências naturais, como o risco à integridade física e psíquica, o abalo emocional decorrente do sinistro e os transtornos e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Assim, conforme consignado na sentença, restou comprovado o descaso do apelante em resolver amigavelmente a questão, obrigando o apelado a buscar a tutela jurisdicional para ver seus direitos reconhecidos.

Desse modo, o valor arbitrado em R$ 2.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de extensão do dano, capacidade econômica das partes, caráter compensatório e pedagógico, e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar honorários recursais, uma vez que arbitrados na sentença no percentual de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025